Tribunal: TJSP
Processo: 1500505-31.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
FURTO – Materialidade e autoria bem demonstradas. Princípio da insignificância não albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo prevista apenas a hipótese do privilégio, desde que satisfeitos alguns requisitos. Ademais, histórico criminal desfavorável. Condenação mantida. Recurso desprovido.